Tribunal: STF
Processo: RE 1543994
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso extraordinário. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Produção de prova indeferida. Tema RG nº 424. Taxa de Fiscalização de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Leis nº 10.233, de 2001, e nº 12.996, de 2014. Alegada contrariedade aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva na cobrança do valor da taxa. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso: Recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Santa Rosa/RS contra acórdão do TRF4, mediante o qual reconhecida a constitucionalidade e a legalidade da taxa de fiscalização instituída pelo art. 77, § 3º, da Lei nº 10.233, de 2001, com redação da Lei nº 12.996, de 2014. A parte recorrente alegou violação aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da capacidade contributiva, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança uniforme da taxa de R$ 1.800,00 por veículo, independentemente da frequência ou natureza do transporte (regular ou esporádico).



    2. Fato relevante: O recorrente formulou o seguinte pedido na petição inicial: “No mérito, requer que seja dado provimento à presente ação para que seja afastada a cobrança da taxa de R$ 1.800,00 para as os veículos das associadas que realizam o transporte por fretamento turístico/eventual, bem como que seja determinada a restituição dos valores indevidamente pagos”.



    3. As decisões anteriores: Na sentença de 1º Grau, julgou-se improcedente o pedido sob os fundamentos de que, “tendo sido a taxa de fiscalização estabelecida por Lei, a qual apenas estipula a cobrança do valor anual de R$ 1.800,00 por ônibus de empresa de transporte de passageiros, sem distinção entre os que são utilizados de forma diária ou eventual, não cabe ao Poder Judiciário fazer a gradação onde a Lei não o fez. Ademais, deve ser salientado que o valor anual de R$ 1.800,00, o que representa R$ 150,00 mensais, não é excessivo, se considerada a possibilidade do lucro a ser auferido no transporte de passageiros com a utilização de ônibus, bem como, a relevância dos serviços prestados pela ANTT, visando a segurança nas rodovias brasileiras. Trata-se de quantia condizente com os ônus a serem arcados pelos setores empresariais da área de transporte de passageiros, competindo aos respectivos empresários a atuação eficaz para os fins de viabilidade comercial de seus empreendimentos. Da mesma forma, concluo que também não merece azo a pretensão do demandante para que as empresas de pequeno porte, simplesmente por sua condição economicamente inferior, paguem valores menores a título da taxa de fiscalização prevista no art. 77, § 3º, da Lei nº 10.233/01. No caso, o fato de o valor da referida taxa ser cobrada proporcionalmente à quantidade de ônibus já representa o favorecimento às empresas de pequeno porte, estabelecida no art. 170, IX da Constituição Federal”. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de fiscalização prevista no art. 77, § 3º, da Lei nº 10.233, de 2001, viola o princípio da proporcionalidade ao aplicar valor uniforme a empresas com perfis distintos de operação; (ii) verificar se há afronta ao princípio da isonomia e à regra constitucional de tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte (art. 170, inc. IX, da CRFB); e (iii) apurar a existência de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.



    III. Razões de decidir



    5. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), da CRFB, aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011, Tema nº 424 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo fixado a seguinte tese: “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    6. O recurso extraordinário é inadmissível por falta de prequestionamento, quanto ao art. 145, inc. II, da CRFB, nos termos das Súmulas nº 282 e nº 356 do STF. O dispositivo constitucional indicado como violado não foi prequestionado no acórdão recorrido.



    7. A análise da suposta desproporcionalidade da taxa e a necessidade de tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional (Leis nº 10.233, de 2001, e nº 12.996, de 2014), providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 145, inc. II, da Constituição da República torna o recurso extraordinário inadmissível. A análise da proporcionalidade da taxa e a necessidade de tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte exigem o reexame de provas e legislação infraconstitucional, vedado em recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). O indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial versa sobre tema infraconstitucional, nos termos do Tema RG nº 424”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LV; art. 145, inc. II; art. 170, inc. IX, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF; ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 07/08/2013; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.270.898-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020; e RE nº 1.398.378/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/10/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEI 12.996/2014. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. ANTT. EMPRESAS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS. INCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    É constitucional a cobrança da taxa de fiscalização do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, instituída pela L 10.233/2001, com redação dada pela L 12.996/2014, inexistindo qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.” (e-doc. 94, p. 3).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LV, 145, inc. II, e 170, inc. IX, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “as provas postuladas eram corolário lógico da fundamentação realizada pela recorrente desde a inicial. E aqui não se discute o seu conteúdo, mas a simples possibilidade de demonstrar o que se relata. (...) Isso posto, requer seja provido o presente Recurso Extraordinário para, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da CF, declarar a contrariedade ao disposto no art. 5º, inciso LV, da CF, face ao cerceamento de defesa” (e-doc. 101, p. 9-10).



    3.2. Sustenta que “o conceito constitucional de taxa determina que haja uma proporcionalidade ente o serviço prestado ou colocado à disposição pelo Poder Público e o valor cobrado do contribuinte. Não é o que ocorre no caso em análise, quando o art. 77, §3º, da Lei n. 10.233/01 estabelece uma taxa padrão de R$ 1.800,00, para a fiscalização de todo e qualquer veículo que realize o transporte de passageiros. Esta Corte adota o critério da ‘proporcionalidade razoável’ na apreciação das taxas instituídas pelo Poder Público. Ora, não é razoável exigir-se para a fiscalização de um veículo que realiza o fretamento turístico – esporádico, eventual – o mesmo valor exigido para a fiscalização de veículos de empresas que realizam o transporte de passageiros com habitualidade e rotina” (e-doc. 101, p. 10-11).



    3.3. Salienta que, “na esteira da fundamentação que ampara o pedido anterior, impõe-se seja também julgada inconstitucional a taxa do art. 77, §3º, da Lei n. 10.233/01, face à ausência de tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 170, inciso IX, da CF, impondo-se a sua adequação para aquelas nesta condição econômica” (e-doc. 101, p. 13).



    3.4. Pede “seja recebido e provido o presente Recurso Extraordinário para, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da CF: a) Declarar a contrariedade ao disposto no art. 5º, LV, face ao cerceamento de defesa; b) Declarar a contrariedade ao disposto no art. 145, inciso II, da CF, porque violado o conceito constitucional de taxa, impondo-se a sua readequação conforme o serviço público efetivamente prestado; e c) Declarar a contrariedade ao disposto no art. 170, inciso IX, face à ausência de tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte” (e-doc. 101, p. 13).  



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte recorrida pede “o desprovimento do recurso extraordinário” (e-doc. 112, p. 6).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 115).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), da CRFB, aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011, Tema nº 424 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e fixou a seguinte tese: “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    8. Observa-se que o art. 145, inc. II, da Constituição da República, indicado nas razões do extraordinário como violado, não foi prequestionado no acórdão recorrido, não havendo a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    9. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) CERCEAMENTO DE DEFESA 



    O processo versa sobre circunstâncias de fato plenamente demonstráveis por meio da prova documental já presente. Os meios de prova requeridos pelo Sindicato-Autor em réplica, a) Comprovação por parte do órgão instituidor da fórmula utilizada para atribuir o valor da taxa em R$ 1.800,00 por ônibus, com a indicação e justificação dos critérios utilizados; b) Juntada da minuta inicial mencionada no item 12 da Nota Técnica nº 228/GETAE/SUPAS/2016, a qual contêm “maneiras diferentes de se calcular a taxa de fiscalização, levando em consideração os tipos de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, bem como demais questões decorrentes da matéria”; c) Comprovação do custo de cada fiscalização, não são relevantes para formação de convencimento sobre a questão jurídica em análise. Do ponto de vista lógico-jurídico, havendo procedência da pretensão deduzida tais elementos podem servir para eventual liquidação de sentença, com estabelecimento do nível de restrição à exação impugnada, se a conclusão for por esse tipo de limitação. A comprovação de fórmulas ou componentes do custo empregados na fixação do tributo em questão não influencia o pedido inicial de inexigibilidade do tributo e não seria capaz de alterar a conclusão da demanda, no sentido de constitucionalidade e legalidade da taxa, como o fez o Juízo de origem (e19):



    2. Com efeito, discute-se nos presentes autos eventual violação do princípio da isonomia por conta de a legislação de regência - bem como a sua norma regulamentadora - tratar de forma igual empresas que, segunda alega a demandante, estariam em situações distintas. Consoante o pedido expresso no item "4.2" da peça pórtica, insurge-se a parte autora tão-somente quanto à cobrança da taxa objeto da presente demanda para as empresas que realizam o transporte por fretamento turístico/eventual. Não há insurgência, assim, no que pertine ao valor fixado em lei para o tributo. O objeto da demanda limita-se à verificação da necessidade de tratamento diferenciado entre as empresas que possuam transporte regular e aquelas que atuam esporadicamente. Assim, entendo prescindível a juntada dos documentos reclamados em réplica, porquanto os já constantes dos autos são suficientes à adequada análise da controvérsia.



    A jurisprudência de ambas as Turmas de direito tributário nesta Corte aponta para o poder do Juiz da instrução processual na avaliação da prova adequada, na forma do art. 370 do CPC:



    (...)



    Rejeita-se a preliminar. 



    MÉRITO 



    A controvérsia principal dispensa maiores digressões, considerando ser firme a jurisprudência desta Primeira Seção no sentido da legalidade e constitucionalidade da taxa de fiscalização da ANTT nas circunstâncias descritas no processo, conforme os seguintes precedentes: 



    (...)



    Em um caso especificamente tratando do transporte por fretamento ou "de turismo", também se reconheceu a exigibilidade da taxa de fiscalização:



    (...)



    A taxa de fiscalização da ANTT está em perfeita consonância com os requisitos da legislação tributária, sendo constitucional e legal o tributo. A L 10.233/2001 não previu tratamento especial para empresas que realizam viagens de forma eventual, como em serviço de fretamento turístico, pois o suporte fático relevante da imposição é o exame de veículo com vistas a segurança no emprego em rodovias para transporte de passageiros e não a frequência ou função específica desse transporte. Dessa forma, o valor despendido pela atividade estatal de fiscalização não pode variar dependendo da espécie de transporte terrestre rodoviário de passageiro, seja regular, seja fretado.



    Nesse contexto, deve ser mantida a sentença, cujos fundamentos aqui se adotam como razão de decidir: 



    As taxas qualificam-se como tributos, e a espécie exigida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres réu amolda-se, à toda evidência, àquele conceito, constituindo verdadeira prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, sem constituir sanção de ato ilícito, previamente instituída e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como tal, se sujeita ao princípio da legalidade, já presente na ordem constitucional em vigor no momento da publicação da Lei n. 10.233/01. 



    No caso, a taxa de fiscalização em comento encontra-se arbitrada no art. 77, inciso III e parágrafo 3º, da Lei nº 10.233/01, in verbis: 



    Art. 77. Constituem receitas da ANTT e da ANTAQ: 



    (...) 



    III - os produtos das arrecadações de taxas de fiscalização da prestação de serviços e de exploração de infra-estrutura atribuídas a cada Agência. 



    (...) 



    §3º No caso do transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, a taxa de fiscalização de que trata o inciso III do caput deste artigo será de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por ano e por ônibus registrado pela empresa detentora de autorização ou permissão outorgada pela ANTT. (Incluído pela Lei nº 12.996, de 2014). 



    Constata-se, portanto, que a taxa combatida incide indistintamente sobre cada veículo da empresa de transporte, independentemente da natureza do serviço de transporte prestado, se habitual (contínuo) ou esporádico (eventual). 



    Importante salientar que em sede de exordial, o sindicato demandante não apontou nenhuma ilegalidade quanto à competência da ANTT de efetuar a cobrança. Insurgiu-se apenas quanto a desproporcionalidade de cobrança de valores entre empresas que realizam transporte de passageiros de forma diária e as que atuam eventualmente, situação que, segundo a autora, fere o princípio da isonomia. 



    Todavia, em que pese a insurgência do demandante, tendo sido a taxa de fiscalização estabelecida por Lei, a qual apenas estipula a cobrança do valor anual de R$ 1.800,00 por ônibus de empresa de transporte de passageiros, sem distinção entre os que são utilizados de forma diária ou eventual, não cabe ao Poder Judiciário fazer a gradação onde a Lei não o fez. 



    Ademais, deve ser salientado que o valor anual de R$ 1.800,00, o que representa R$ 150,00 mensais, não é excessivo, se considerada a possibilidade do lucro a ser auferido no transporte de passageiros com a utilização de ônibus, bem como, a relevância dos serviços prestados pela ANTT, visando a segurança nas rodovias brasileiras. Trata-se de quantia condizente com os ônus a serem arcados pelos setores empresariais da área de transporte de passageiros, competindo aos respectivos empresários a atuação eficaz para os fins de viabilidade comercial de seus empreendimentos.



    Da mesma forma, concluo que também não merece azo a pretensão do demandante para que as empresas de pequeno porte, simplesmente por sua condição economicamente inferior, paguem valores menores a título da taxa de fiscalização prevista no art. 77, § 3°, da Lei n° 10.233/01. No caso, o fato de o valor da referida taxa ser cobrada proporcionalmente à quantidade de ônibus já representa o favorecimento às empresas de pequeno porte, estabelecida no art. 170, IX da Constituição Federal.



    (...)



    Portanto, não merecem prosperar as pretensões do sindicato demandante para fins de afastamento da exigibilidade da taxa prevista no art. 77, § 3°, da Lei n° 10.233/01, ou sua redução proporcional, em face das empresas detentoras de autorização ou permissão outorgada pela ANTT para o transporte de passageiros, que exploram suas atividades na modalidade turística ou eventual.” (e-doc. 94, p. 7-11).  



    11. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, Leis nº 10.233, de 2001, e nº 12.996, de 2014, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:  



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” 



    (ARE nº 1.270.898-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 1º/03/2020, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. COLETA DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.491.967-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 31/07/2024, p. 1º/08/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. INOBSERVÂNCIA A RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.477.152-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 06/05/2024, p. 08/05/2024, grifos nossos).  



    12. No mesmo sentido, em casos em que se discutiu o art. 77 da Lei nº 10.233, de 2001, com a redação da Lei nº 12.996, de 2014, é a decisão monocrática proferida no RE nº 1.398.378/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/10/2022, p. 26/10/2022. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 94, p. 11), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator